Tribunal: TJPA
Processo: 0801024-18.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801024-18.2023.8.14.0015

APELANTE: DENNIS CRISOSTH MENDONCA SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM DUAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDAS POR HIPOTECA. ESPÓLIO DO DEVEDOR FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO POR EMENDA. EXCEÇÃO LEGAL À IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA (ART. 3.º, V, DA LEI 8.009/1990). PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo representante do Espólio de Orivam Crisosth Holanda Silva contra sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada pelo Banpará para cobrança de R$ 524.210,21, decorrentes de duas Cédulas de Crédito Bancário (2013) inadimplidas e garantidas por hipoteca sobre imóvel residencial.

O juízo de origem rejeitou preliminares de ilegitimidade e nulidade da citação, reconheceu a penhorabilidade do imóvel dado em garantia real e constituiu título executivo judicial em favor do banco, fixando custas e honorários.

II. Questões em discussão

Validar (ou não) a citação inicialmente dirigida à pessoa física do herdeiro e posterior emenda para inclusão do espólio.

Verificar a legitimidade passiva do espólio na cobrança das dívidas do falecido.

Definir se o imóvel residencial permanece impenhorável, à luz da garantia hipotecária e da proteção à meação da viúva.

Examinar a subsistência da condenação e dos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

Citação sanada:
o comparecimento espontâneo do réu (CPC, art. 239, § 1.º) e a emenda da inicial convalidam eventual nulidade; precedentes do STJ admitem a correção quando o falecimento antecede a ação (REsp 2025757/SE; Súmula 595/STJ).

Legitimidade do espólio:
o art. 1.997 do CC impõe à herança a responsabilidade pelas dívidas até o limite dos bens; a ausência de inventário não afasta a capacidade judiciária na forma de administrador provisório.

Penhorabilidade do bem oferecido em garantia:
a Lei 8.009/1990 admite exceção quando o imóvel é dado em hipoteca pelo casal ou entidade familiar (art. 3.º, V). Tema 1.261/STJ fixa que a proteção cede se a dívida beneficia a família — circunstância presente, pois o próprio devedor contratou o crédito. A meação da viúva permanece resguardada, recaindo a execução apenas sobre a fração ideal do espólio.

Título executivo hígido:
a Cédula de Crédito Bancário é título líquido, certo e exigível (Lei 10.931/2004, arts. 28-29); planilhas atendem ao § 2.º do art. 28. O embargante não demonstrou excesso de cobrança (CPC, art. 702, § 3.º).

Honorários mantidos:
fixação dentro do patamar legal (CPC, art. 85, § 2.º) e majorados em grau recursal (§ 11) diante do desprovimento.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e
desprovida
.
Tese de julgamento:
“1. O espólio, ainda sem inventário, é parte legítima para responder por dívidas do falecido até o limite do acervo (CC, art. 1.997).
2. O comparecimento espontâneo do réu supre nulidade de citação (CPC, art. 239, § 1.º).
3. O imóvel residencial dado em hipoteca perde a proteção da Lei 8.009/1990 (art. 3.º, V) quando o crédito foi contraído em benefício da entidade familiar, preservando-se a meação do cônjuge sobrevivente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239 § 1.º, 700-702, 702 § 3.º, 85 §§ 2.º e 11; CC, art. 1.997; Lei 8.009/1990, art. 3.º V; Lei 10.931/2004, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2025757/SE, 4.ª Turma, j. 02.05.2023; STJ, Súm. 595; STJ, Tema 1.261 (Repetitivo).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801024-18.2023.8.14.0015

APELANTE: DENNIS CRISOSTH MENDONÇA SILVA (representante do Espólio de Orivam Crisosth Holanda Silva)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por D
ENNIS CRISOSTH MENDONÇA SILVA, na qualidade de representante do Espólio de Orivam Crisosth Holanda Silva,
contra sentença que julgou procedente a AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por
BANCO DO ESTADO DO PARA S A.

Breve retrospecto.

Na exordial (ID 27623410), o Banpará – pessoa jurídica de direito privado, sociedade de economia mista, sede na Av. Presidente Vargas, 251, Belém/PA – propôs
Ação Monitória
com fundamento nos arts. 700 e seguintes do CPC e art. 206, § 5.º, I, do CC, em virtude de crédito oriundo de
duas Cédulas de Crédito Bancário – “Consignado Inativo” n.º 2587194 (operação n.º 368585) e n.º 2766027 (operação n.º 410919)
. Ambas foram liberadas em abril e outubro de 2013, no montante original conjunto de
R$ 161.030,68
, com taxa de juros pactuada de 1,79 % a.m., vencimento em 60 parcelas e inadimplência verificada em 30 dez 2013 após o pagamento de 7 e 1 prestações, respectivamente.

A instituição financeira alegou que, esgotadas tentativas administrativas de recebimento, o débito, atualizado até 06 fev 2023, perfaz
R$ 524.210,21
, conforme demonstrativos (IDs 27623565-66). Requereu: (i) expedição de mandado de pagamento; (ii) conversão em mandado executivo na hipótese de não quitação; (iii) condenação às verbas de sucumbência; e juntou as cédulas, demonstrativos de atualização, certidão de óbito do de cujus e certidão imobiliária do bem dado em garantia.

Emenda à inicial (ID 88953170) retificou o polo passivo, fazendo constar como réu o
Espólio de Orivam Crisosth Holanda Silva
, representado pelo herdeiro Dennis Crisosth Mendonça Silva, à vista da inexistência de inventário em curso

Citado o espólio, o representante apresentou embargos de ID 103068312, arguindo:
(i)
ilegitimidade passiva por ausência de inventário;
(ii)
nulidade da citação inicialmente dirigida à sua pessoa física;
(iii)
impenhorabilidade do imóvel residencial, por ser bem de família;
(iv)
necessidade de resguardo da meação da viúva; e
(v)
subsidiariamente, revisão dos encargos e redução dos honorários.

A sentença a quo (ID 27623583) afastou a preliminar de ilegitimidade com base no art. 1.997 do CC e na Súmula 595/STJ, reconheceu a regularidade da citação após a emenda, reputou improcedente a alegada impenhorabilidade ante a garantia real e condenou o espólio ao pagamento do valor de
R$ 524.210,21
, com custas e honorários na forma legal, constituindo o título executivo judicial.

Nas razões recursais (ID 27623585), o apelante insiste nas preliminares supracitadas, reitera a defesa de bem de família e da meação e, no mérito, pleiteia a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução das verbas de sucumbência.

O Banpará oferece contrarrazões (ID 27623596) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral do decisum.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta Turma cinge-se à (i) validade da citação inicial, (ii) legitimidade passiva do espólio, (iii) eventual impenhorabilidade do imóvel residencial e proteção da meação da viúva, e (iv) subsistência da condenação exarada na origem.

Pois bem.

O primeiro tópico devolvido à apreciação diz respeito à validade do ato citatório. Embora a intimação inaugural tenha sido encaminhada à pessoa física de Dennis Crisosth Mendonça Silva, a parte autora promoveu emenda à petição inicial, regularizando o polo passivo para fazer constar o Espólio de Orivam Crisosth Holanda Silva, representado pelo mesmo administrador provisório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ilegitimidade inicial, em tais circunstâncias, não conduz à extinção do feito, mas sim à mera correção da demanda, quando ausente prejuízo processual – entendimento cristalizado no precedente
REsp 1.559.791/PB
, cuja síntese registra que se admite a “emenda para inclusão do espólio” a fim de superar a irregularidade de parte, se a morte antecede a propositura da ação. No mesmo sentido está a jurisprudência pátria:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA . INCAPACIDADE DE SER PARTE. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. ESPÓLIO OU HERDEIROS . INCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do art . 329, I, do CPC/2015
.2. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 2025757 SE 2022/0285565-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (198) nº 0000838-46.2020.8 .17.3120 APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A APELADO (A): MANOEL DA SILVA, MANOEL JOSE DA SILVA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO . EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL PARA INCLUSÃO DO ESPÓLIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E EFETIVIDADE DO PROCESSO. Analisa-se a possibilidade de emenda à inicial em execução de título extrajudicial após constatação do falecimento do executado antes da propositura da demanda, visando incluir o espólio ou herdeiros, representados pelo administrador provisório . A jurisprudência do STJ permite tal medida, reforçando a necessidade de prosseguimento do processo e evitando extinções prematuras que contrariam o princípio da efetividade processual e o acesso à justiça. Provimento do recurso para anulação da sentença e retorno dos autos à origem para emenda da inicial e regular prosseguimento do feito. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, para que seja oportunizada a emenda da petição inicial incluindo o espólio de Manoel José da Silva, representado pelo administrador provisório, inventariante e/ou sucessores legais, permitindo assim o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator. (TJ-PE - Apelação Cível: 00008384620208173120, Relator.: HUMBERTO COSTA VASCONCELOS JUNIOR, Data de Julgamento: 21/06/2024, Gabinete do Des . Humberto Costa Vasconcelos Júnior (4ª CC))

Ademais, o art. 239, § 1.º, do Código de Processo Civil dispõe que o comparecimento espontâneo do réu sana eventual nulidade da citação, fluindo daí o prazo para a defesa; dispositivo cujo teor é inequívoco ao afirmar que “para a validade do processo é indispensável a citação do réu ..., mas o comparecimento espontâneo supre a falta ou a nulidade”. Nessas condições,
inexiste vício apto a macular o processo
.

Superada a preliminar, passo à legitimidade passiva. O espólio, ente despersonalizado mas dotado de capacidade judiciária, responde pelas dívidas do falecido até o limite das forças da herança, consoante art. 1.997 do Código Civil, segundo o qual “a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido”
.

A inexistência de inventário ou de inventariante compromissado não subtrai essa legitimidade, pois a representação cabe, provisoriamente, ao administrador do acervo, como já reconhecido pelo STJ no precedente supramencionado. Destarte, mantenho o afastamento da preliminar de ilegitimidade.

Quanto à alegada impenhorabilidade do imóvel residencial, cumpre notar que a exceção prevista no art. 3.º, V, da Lei 8.009/1990 – penhora do bem de família quando constituído em garantia de hipoteca – tem sido reiteradamente aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento recentemente submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.261), no qual a Segunda Seção assentou que a proteção legal “não é absoluta” e cede quando a dívida, garantida pelo próprio bem, reverta em benefício da entidade familiar. Confira-se:

“
Tema 1.261 STJ
:

(i) A exceção à impenhorabilidade do bem de família, nos casos de execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar (art. 3.º, V, da Lei 8.009/1990), restringe-se às hipóteses em que a dívida foi constituída em benefício da própria entidade familiar; (ii) quanto ao ônus probatório: (a) se o bem é dado em garantia real por um dos sócios de pessoa jurídica, prevalece a impenhorabilidade, cabendo ao credor provar que o débito se reverteu em favor da família; (b) se os únicos sócios da pessoa jurídica são os titulares do imóvel hipotecado, presume-se a penhorabilidade, incumbindo aos proprietários demonstrar que o débito não beneficiou a entidade familiar.”

No caso concreto, as
Cédulas de Crédito Bancário
n.º 2587194 e 2766027 foram contraídas diretamente pelo de cujus, com a anuência familiar e finalidade descrita como quitação de passivos pessoais; inexiste, pois, demonstração de que o débito não tenha favorecido o núcleo familiar. A jurisprudência, em situações idênticas, afasta a impenhorabilidade ao fundamento do venire contra factum proprium, porquanto não se coaduna com a boa-fé que o devedor ofereça o bem em garantia real e, depois, invoque a lei protetiva para obstar a execução.

No que toca à preservação da meação, a própria sentença determinou que a execução recairá apenas sobre a fração ideal pertencente ao espólio, honrando a diretriz do art. 1.829 do Código Civil e, por conseguinte, intocada a quota-parte da viúva. Assim, a pretendida salvaguarda já se encontra assegurada, inexistindo ofensa ao regime de bens.

Avanço, então, para o mérito da ação monitória. Nos termos dos arts. 28 e 29 da Lei 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário, seja física ou eletrônica, “
é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível
” e deve conter requisitos formais mínimos – denominação, promessa de pagamento, datas, valor, assinatura etc. – cuja inobservância poderia elidir sua força executiva
.

Os títulos anexados atendem a tais exigências e vêm acompanhados de planilhas atualizadas, elaboradas segundo os parâmetros do § 2.º do art. 28. A parte ré, conquanto intimada, restringiu-se a impugnações genéricas, não carreando prova técnica capaz de infirmar os valores cobrados; incidindo, pois, a regra do art. 702, § 3.º, do CPC, que impõe ao embargante o ônus de demonstrar a inexatidão do débito.

Em relação ao pleito de redução dos honorários sucumbenciais, verifico que o juízo a quo os fixou dentro da margem ordinária de 10 % a 20 % do art. 85, § 2.º, CPC, sopesando a complexidade, o trabalho desenvolvido e o valor da causa. Ausente desrazoabilidade, a verba deve ser mantida.

Em síntese, inexistem motivos para alterar o decisum. O ato citatório foi convalidado; o espólio é parte legítima; a exceção à impenhorabilidade incide; e o título executivo satisfaz todos os requisitos formais e materiais.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Diante do não provimento do recurso da parte ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça já concedida.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025